Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. CDC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quanto às relações firmadas entre beneficiário do INSS e confederação de trabalhadores. Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90.
2. O dano moral é configurado quando há violação à dignidade da pessoa, ou seja, atinge-se direitos da personalidade, como o nome, a honra, liberdade, imagem, integridade física ou até seu equilíbrio emocional. Em razão do prejuízo decorrente do ato ilícito, tem o ofensor o dever de reparar o dano.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato comissivo ou omissivo, o dano, o nexo de causalidade e elemento subjetivo culpa ou dolo. Se a conduta é capaz de atingir a honra e/ou abalar gravemente a saúde psicológica da vítima, estará caracterizado o dano moral, assim como surge o dever de reparação.
4. No entanto, o desconto indevido de contribuição para confederação de trabalhadores, de pequena quantia e por lapso temporal reduzido, ainda que caracterize conduta ilícita, não tem o condão de gerar a obrigação de reparar o prejuízo moral, por configurar mero aborrecimento, incapaz de causar abalo psíquico ao indivíduo.
5. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.